Tribunal: TJES
Processo: 5007180-19.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007180-19.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SELMO ROBERTO LEMOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA EM RETORNO À ATIVA. CESSÃO AO PODER JUDICIÁRIO. EQUIPARAÇÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO COM OS POLICIAIS DA ATIVA REQUISITADOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LEI ESTADUAL Nº 7.048/2002. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ordinária na qual o autor, na qualidade de policial militar da reserva remunerada em retorno voluntário à ativa e cedido ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo, requer a equiparação do valor do auxílio-alimentação percebido pelos policiais da ativa que igualmente se encontram cedidos ao Poder Judiciário.

Em contestação (ID
18096009
), o Estado do Espírito Santo refuta as alegações autorais, aduzindo, em síntese, diferença legal entre os regimes dos servidores da ativa e da reserva remunerada e sustentando a necessidade de se observar o princípio da separação dos poderes, bem como o cumprimento da disponibilidade orçamentária.

Sobreveio sentença (ID
18096019
) julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
RECONHECER
o direito do autor à equiparação do valor do auxílio-alimentação, ao montante concedido aos policiais militares da ativa requisitados pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

b) CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento das diferenças financeiras retroativas referentes ao auxílio-alimentação, desde a data em que os policiais militares da ativa (requisitados) foram contemplados com a equiparação do valor pago pelo ente cessionário, respeitado o prazo prescricional quinquenal (art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932). O valor devido deverá ser apurado na fase de cumprimento de sentença.

Ao valor devido, relativo à diferença de cada mês, deve ocorrer a atualização da seguinte forma:

Até 08/12/2021, os débitos deverão ser atualizados pelo IPCA-E, com juros moratórios segundo a remuneração da poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (conforme Tema 810 do STF);

A partir de 09/12/2021, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC n.º 113/2021 e do Tema 1170 do STF, vedada a cumulação com quaisquer outros índices.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força do art. 55, caput, da Lei n.º 9.099/95, aplicado subsidiariamente (art. 27 da Lei n.º 12.153/09).”

Irresignada, a parte requerida apresentou recurso (ID 18096021) pela reforma da sentença, reiterando, em especial, o princípio da legalidade, da reserva legal, da separação dos poderes, da disponibilidade orçamentária e formulando pedido subsidiário.

Contrarrazões apresentadas em ID 18096023.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim assevera: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, chamo atenção ao fato de que o Estado do Espírito Santo já tem admitido o pagamento do auxílio-alimentação nos mesmos termos dos servidores efetivos e comissionados do Poder Judiciário para os Policiais Militares da Ativa cedidos, não havendo qualquer justificativa plausível para que tal benefício não seja estendido aos Policiais Militares da Reserva Remunerada que voltaram a atividade e foram igualmente cedidos ao Tribunal de Justiça.

Assim, conforme bem apontado em sentença e observado pelo Tribuna de Contas Estadual em seu parecer, a Lei Estadual nº 7.048/2002 previu a concessão de auxílio-alimentação pelo órgão cessionário (Poder Judiciário) àqueles que lhe foram cedidos, sendo a única condição impeditiva a hipótese de quando o auxílio já é percebido no órgão de origem.

Portanto, em virtude do princípio da especialidade, a Lei supramencionada deve ser aplicada em detrimento da Lei Estatual nº 10.723/2017, que trata do auxílio-alimentação para servidores públicos ativos da administração direta, autarquias e fundações do estado.

De igual modo, a Lei que discorre sobre o auxílio-alimentação para os servidores ativos do Poder Judiciário não faz distinção entre os servidores efetivos, comissionados ou cedidos.

Além disso, não há qualquer justifica para a diferenciação do pagamento entre militares da ativa e da reserva remunerada que voltaram a ativa. Para fins elucidativos, extraio o seguinte trecho da sentença:

“A diferenciação de valores perpetrada pelo TJES, a partir do momento em que decidiu aplicar o entendimento do TCE/ES para apenas uma das categorias de policiais cedidos, configura evidente violação ao princípio constitucional da isonomia (art. 5º, caput, da CRFB/88). Trata-se, portanto, de um tratamento discriminatório e ilegal no âmbito da gestão de pessoal do próprio órgão cessionário.

Importante destacar, ainda, que a presente decisão não contraria o teor da Súmula Vinculante n.º 37 do STF ou o art. 37, X e XIII, da CRFB/88, pois não se trata de aumento de vencimento com base em isonomia.

O auxílio-alimentação possui natureza indenizatória e não integra o vencimento do servidor. O que se busca é o estrito cumprimento da Lei Estadual n.º 7.048/2002, que obriga o Poder Judiciário a conceder o benefício aos cedidos (o que já é feito), no mesmo patamar concedido aos seus próprios servidores (o que foi determinado pelo TCE/ES e aceito pelo TJES em relação aos militares requisitados).

Ademais, a mera alegação de indisponibilidade orçamentária ou violação à Lei de Responsabilidade Fiscal não afasta a obrigação de cumprir a lei, cabendo à Fazenda Pública demonstrar o ônus impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, o que não foi feito.

Em razão de todos esses fatos, o autor faz jus à equiparação do valor do auxílio-alimentação ao montante concedido aos policiais militares da ativa requisitados pelo Poder Judiciário. No caso em análise, considerando o desligamento do autor em 26/03/2025 (ID - 70259025 - Pág. 22), não há obrigação de fazer a ser imposta, restando apenas ao requerido a obrigação de pagar os valores suprimidos não alcançados pela prescrição.”

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Colegiado Recursal:

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA EM REGIME DE VOLUNTARIADO. CESSÃO AO PODER JUDICIÁRIO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO A MENOR EM COMPARAÇÃO COM MILITARES DA ATIVA CEDIDOS PARA EXERCER IDÊNTICA FUNÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (JECES. PROCESSO Nº 5001512-94.2025.8.08.0021. Turma Recursal - 4ª Turma. Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. EQUIPARAÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO COM O VALOR PAGO AOS POLICIAIS MILITARES DA ATIVA CEDIDOS AO TJES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (JECES. PROCESSO Nº 5000932-77.2023.8.08.0007. Turma Recursal - 5ª Turma. RELATOR(A):MURILO RIBEIRO FERREIRA)

Dessa forma, inobstante as razões apresentadas em recurso, entendo que a sentença deve ser mantida, por representar a melhor interpretação do ordenamento jurídico, registrando-se que a decisão recorrida é um meio para a efetivação de direitos e não uma determinação de aumento de vencimentos que por ventura feriria o princípio da legalidade e separação de poderes.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

Johanna R. Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)